Tribunal: TJMT
Processo: 1006775-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006775-02.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR
PACIENTE: BERNELANDIA DA SILVA SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de BERNELANDIA DA SILVA SOUZA, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (autos no 1009273-62.2021.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de receptação, organização criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo – arts. 180, 288 e 311, do Código Penal.
O impetrante sustenta que: 1) não há provas da efetiva participação da paciente nos crimes imputados; 2) “não se vislumbra qualquer justificativa plausível para a prisão cautelar da paciente”; 3) “a paciente é mãe de (6) seis filhos todos menores de 12 anos, que necessitam urgentemente da presença da mãe”, além de possuir endereço certo.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva da paciente ou substituí-la por domiciliar.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A paciente foi presa em flagrante, em 22.4.2021 [juntamente com mais dois indivíduos], pela suposta prática dos crimes de receptação, organização criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo.
Na audiência de custódia – realizada em 23.4.2021 –, o magistrado singular, à vista da materialidade e indícios de autoria, converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:
“(...) os indícios mínimos se fazem presentes, já que os envolvidos foram presos, aparentemente viajando juntos da Cidade do Rio de Janeiro- RJ com destino a Tangará da Serra/MT, sendo certo que os automóveis ostentavam alterações em suas características originais e que foram constatadas de plano pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal.
Lado outro, é certo que existira a prova pericial, a ser realizada oportunamente, que irá fazer parte da instrução do inquérito policial e de possível ação penal, não sendo exigível, tal prova, neste momento.
(...)
Quanto à presença do fumus comissi delicti, em relação aos crimes de RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR verifico que restou demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência no 2021.98680, termo de declarações dos investigadores de polícia judiciária civil, termo de exibição e apreensão, todos os documentos constantes no ID 53972958 e seguintes.
Conforme depoimento de ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER, investigador de polícia judiciária civil (ID 53972948) os fatos ocorreram nos seguintes termos:
“(...) QUE SENHOR DELEGADO ESSA AÇÃO TEM COMO EMBASAMENTO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA 2021.98232 QUE TRATA DE DENÚNCIA ANÔNIMA INFORMANDO SUPOSTO CRIME DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONFORME INFORMADO AO DELEGADO REGIONAL DESSA COMARCA EM TRABALHO CONJUNTO COM A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DELEGACIA DE RONDONÓPOLIS EFETUAMOS A ABORDAGEM DE DOIS VEÍCULOS COM PROCEDÊNCIA DUVIDOSA E AO REALIZAR VERIFICAÇÃO PRELIMINAR FOI CONSTATADO QUE AMBOS OS VEÍCULOS SÃO PRODUTOS DE FURTO E ROUBO E ESTÃO COM ADULTERAÇÃO DOS SINAIS AUTOMOTORES COMO CHASSI E NÚMERO DE MOTOR. OS VEÍCULOS FORAM ABORDADOS EM MOMENTOS DISTINTOS, SENDO O PRIMEIRO O VEÍCULO SUV HONDA HRV DE COR VERMELHA E QUEM O CONDUZIA ERA UM INDIVÍDUO MASCULINO E O SEGUNDO TAMBÉM UM SUV JEEP COMPASS DE COR BRANCA COM DOIS INDIVÍDUOS FEMININOS A BORDO E UMA CRIANÇA QUE É FILHA DE UMA DAS OCUPANTES. SEGUNDO A CONDUTORA DO VEÍCULO JEEP COMPASS DE COR BRANCA PEGOU O VEÍCULO EM UMA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, RJ A PEDIDO DO EX-ESPOSO DE NOME ANTONIO CARLOS DA SILVA (NÃO CONDUZIDO). OS INDIVÍDUOS ADQUIRIRAM OS VEÍCULOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E IRIAM EFETUAR A ENTREGA DO VEÍCULO NO ESTADO DO MATO GROSSO. ELES VIAJAVAM JUNTOS COM UMA PEQUENA DIFERENÇA DE TEMPO PARA DIFICULTAR O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO POLICIAL, E NO MOMENTO DA ABORDAGEM APRESENTARAM PARA OS INVESTIGADORES OS DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS FALSIFICADOS. FOI POSSÍVEL OBSERVAR QUE NO INTERIOR DO BAGAGEIRO DO VEÍCULO HONDA HRV DE COR VERMELHA POSSUÍA ROUPAS DA CRIANÇA MENOR FILHA DA SENHORA BERNELÂNDIA QUE OCUPAVA O VEÍCULO JEEP COMPASS DE COR BRANCA, O QUE DEMONSTRA QUE ATUAVAM JUNTOS E POSSUÍAM O MESMO DESTINO. INFORMAÇÕES INOFICIOSAS DÃO CONTA QUE OS INDIVÍDUOS ESTAVAM ORGANIZADOS COM UM QUINTO INDIVÍDUO DE VULGO BINGO, QUALIFICADO COMO EBERSON RAFAEL FORTUNATO (NÃO CONDUZIDO) QUE SE ENCONTRA NO RIO DE JANEIRO E QUE TERIA FUNÇÃO DE ADULTERAÇÃO DOS VEÍCULO E FALSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS, TENDO OS INDIVÍDUOS CONDUZIDOS NA DATA DE HOJE SOMENTE A FUNÇÃO DE TRAZER OS VEÍCULOS E ENTREGAR NO ESTADO DO MATO GROSSO PARA SEREM CONVERTIDOS EM ENTORPECENTES. AS INFORMAÇÕES AINDA DÃO CONTA QUE OS INDIVÍDUOS ORGANIZADOS PERTENCEM A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO E ESTÃO FREQUENTEMENTE TRAZENDO VEÍCULOS PRODUTO DE FURTO E ROUBO COM OS SINAIS AUTOMOTORES ADULTERADOS AO ESTADO DO MATO GROSSO. INFORMAMOS AINDA QUE BERNELÂNDIA É ESPOSA DO INDIVÍDUO QUE SUPOSTAMENTE REALIZOU AS ADULTERAÇÕES NOS VEÍCULOS, INDIVÍDUO PROCURADO DA JUSTIÇA COM MANDADOS DE PRISÃO VIGENTE NA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA, QUALIFICADO AQUI COMO EBERSON RAFAEL FORTUNATO VULGO BINGO. A MENOR FILHA DA SENHORA BERNELÂNDIA FOI ENTREGUE AO CONSELHO TUTELAR O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS; CONSELHEIRA LARRAYNE RODRIGUES DA SILVA E CONSELHEIRA RAKEL FARIA FERREIRA. SENHOR DELEGADO SUGERIMOS A QUEBRA DE SIGILO DOS APARELHOS TELEFÔNICOS E ENVIO DOS CELULARES PARA A PERÍCIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE POSSÍVEIS DADOS APAGADOS.
(...)
De outro giro, em relação à flagrada BERNELANDIA DA SILVA SOUZA (Nome Social BENE), verifica que esta possui registro de antecedentes, e consta em seus registros que fora presa em flagrante delito em 17.07.2020 pela prática, em tese, do crime de receptação (autos 2492-92.2020.811.0062 – cód. 632007 – 8a Vara Criminal de Cuiabá/MT); possui procedimento especial da lei antitóxicos ativo junto a 1a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT por crime de tráfico ilícito e uso indevido de drogas (autos 14609-49.2014.811.0055 – cód. 173000); perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, ainda, pelo mesmo juízo registra um inquérito policial ( autos 1001819-69.2021.8.11.0055), instaurado em 11/03/2021, onde também se apura a possível prática do crime de tráfico de drogas em seu desfavor.
Como se pode observar, com base em fatos concretos é possível vislumbrar a real possibilidade de reiteração de condutas criminosas, e que aparentemente estão diretamente relacionadas, quais sejam, o tráfico de drogas e a receptação, logo, a medida extrema da segregação cautelar se posta como necessária para a preservação da ordem pública.
Devo destacar, que no caso em exame, não se pode olvidar, a forma de agir, o número de agentes envolvidos, bem como que os crimes que estão em apuração, se colocam como altamente ofensivos ao meio social, haja vista que os flagrados apesar de serem abordados em momentos distintos, no qual o primeiro automóvel SUV HONDA HRV de cor vermelha, conduzido pelo autuado BRUNO GODOIS DE SOUSA e o segundo veículo também SUV JEEP COMPASS, de cor branca, conduzido pela autuada ANA FLÁVIA HOVORUSKI, que se fazia acompanhada da também flagrada BERNELANDIA DA SILVA SOUZA e a filha desta; foi constatado que no veículo conduzido por BRUNO havia roupas da criança filha da autuada BERNELANDIA, o que demonstra que atuavam juntos e possuíam o mesmo destino, bem como a finalidade de fazer entrega dos veículos no Estado de Mato Grosso e de origem do Estado do Rio de Janeiro.
Ademais, conforme relatado pelos investigadores de polícia segundo informações inoficiosas os flagrados estavam envolvidos com um quinto indivíduo identificado como EBERSON RAFAEL FORTUNATO, que se encontra no Rio de Janeiro, o qual teria a função de adulteração dos veículos e falsificação dos documentos, e os flagrados possuíam a função de transportar os veículos e entrega-los no Estado de Mato Grosso para serem convertidos em entorpecentes, havendo informações ainda de que os autuados pertencem a FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO e estão frequentemente trazendo veículos que são produtos de furto e roubo.
Deve ser pontuado, ainda, que há informações de que a flagrada BERNELANDIA é esposa do indivíduo EBERSON vulgo “BINGO”, o qual, suspostamente realizou as adulterações nos veículos, o qual é procurado da justiça e possui mandados de prisão vigentes oriundos da Comarca de Tangará da Serra.
Portanto, entendo com base em fatos concretos que a liberdade do (s) flagrado (s) pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática do crime, é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa.”
A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus, consoante o seguinte aresto do STJ, in verbis:
“No que tange à asserção da Defesa acerca da ausência de indícios de autoria em relação à conduta imputada ao Agravante, tenho que maiores incursões acerca da quaestio demanda aprofundado exame de material fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.” (AgRg no HC 650.026/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)
Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Para a decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria [CPP, art. 312], os quais estão presentes no caso concreto.
Noutra vertente, não se identifica, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão cautelar da paciente, sopesando que o magistrado singular decretou-a para a garantia da ordem pública, justificando-a na gravidade diferenciada da conduta e na forma de execução dos delitos – suposta participação em estruturada organização criminosa especializada em transportar veículos roubados/furtados [de alto valor de mercado] da cidade do Rio de Janeiro/RJ para o Estado de Mato Grosso, os quais, além de terem suas placas/documentação adulteradas, seriam trocados por entorpecentes no território mato-grossense –, bem como na sua reiteração delitiva, inclusive específica.
Nesse quadro, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a ensejar a manutenção da custódia preventiva da paciente, em sede liminar.
Trago os seguintes julgados do STJ:
“A segregação foi mantida com base na gravidade concreta do crime denunciado, evidenciada pelo modo de agir da organização criminosa, [...] além de atuar também na receptação de veículos roubados e/ou furtados.” (HC no 270.133/SC – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 1o.7.2013)
“Caso em que o decreto preventivo (...) demonstrou a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro de organização criminosa especializada em cometer (...) receptações e adulterações de sinais identificadores de veículos automotores, em vários Estados da Federação, valendo-se do mesmo modus operandi em suas ações ilícitas.” (HC 348.316/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016)
“(...) o paciente possui registros criminais por (...) tráfico de drogas e receptação, demonstrando risco ao meio social, recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública (...), para evitar a reiteração na prática delitiva, e, principalmente, com o intuito de interromper ou reduzir a atuação de organização criminosa.” (HC 532.849/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019)
No tocante à prisão domiciliar [fundada na condição materna da paciente], inobstante a juntada das Certidões de Nascimento dos seus filhos [2, 4, 5, 8, 10 e 12 anos de idade], não consta dos autos que tal situação tenha sido submetida ao primeiro grau e apreciada pelo magistrado singular, inexistindo qualquer decisão sobre a matéria, de modo que a sua análise pelo Tribunal, neste momento, caracterizaria supressão de instância.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.